Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-52.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-52.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO E O DO BANCO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA E VENDA CASADA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE

COBRANÇA DA TARIFA DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DA TARIFA NO CONTRATO ENTABULADO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Gilda Jacinto da Silva e Banco Agibank S.A
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva e venda casada de seguro, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco na restituição simples referente a tarifa de seguro, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca na proporção de 80% para o banco e 20% para a autora, condeno-as na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

De um lado, recorre a autora formulando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante a venda casada.

Lado outro, o banco defende a impossibilidade de devolução dos valores, ao passo que inexiste no contrato firmado entre as partes a cobrança de seguro.

Somente o banco apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilda Jacinto da Silva ajuizou
ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva e venda casada de seguro em desfavor do
Banco Agibank S.A., discorrendo que firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco no valor de
R$ 2.571,38 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), a serem pagos em 25 (vinte e cinco) parcelas.

Afirma que notou uma grande diferença entre a parcela contratada e a que estava sendo, de fato, descontada, tendo solicitado uma cópia do contrato e após analisar toda a documentação e movimentações bancárias, verificou o pagamento de um seguro prestamista no valor de R$ 2.009,83 (dois mil e nove reais e oitenta e três centavos), o qual não foi contratado.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco na restituição simples referente a tarifa de seguro, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca na proporção de 80% para o banco e 20% para a autora, condeno-as na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em face da sentença, ambas as partes recorrem.

Por questão lógica-processual, passo a análise do recurso interposto pelo banco.

Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme se depreende dos autos
, em especial o contrato entabulado entre as partes (id. 230089293), não se verifica a cobrança de seguro. Ainda, compulsando os demais documentos arrolados pela autora, em nenhum momento demonstra a “

grande diferença entre a parcela contratada e a que estava sendo, de fato, descontada
”, residindo no mero campo das alegações.

A mera alegação de venda casada, despida de qualquer elemento de prova, fulmina a pretensão autoral, não havendo outro caminho a trilhar senão o acolhimento do recurso interposto pelo banco.

Portanto, é evidente que competia a autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram qualquer irregularidade cometida pelo banco.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da inexistência de cobrança do seguro e ausência de qualquer nulidade, não há falar em restituição de valores que pretende a autora.

Nesse diapasão, merece reforma a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda, devendo a autora ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Outrossim, em razão da reforma integral da sentença reconhecendo a improcedência da demanda inicial,

prejudicado o recurso de apelação da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Agibank S.A., restando prejudicado o apelo da autora.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024